Tribunal: TJPA
Processo: 0025509-87.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025509-87.2010.8.14.0301

APELANTE: VETOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: EDITORA GLOBO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/1965. CLÁUSULA DE ESTORNO. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem. A parte agravante sustentou a existência de representação comercial e a consequente aplicação da Lei nº 4.886/1965, além de alegar abusividade da cláusula de estorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre as partes configura representação comercial ou contrato de prestação de serviços, bem como se há abusividade na cláusula de estorno contratualmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual firmada entre as partes não preenche os requisitos da representação comercial estabelecidos pela Lei nº 4.886/1965, caracterizando-se como contrato de prestação de serviços, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A cláusula de estorno, expressamente prevista e aceita contratualmente, foi validada pela sentença de primeiro grau, inexistindo ilegalidade ou abusividade.

5. O reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Editora Globo em demanda trabalhista não tem o condão de modificar a natureza jurídica do contrato analisado sob a ótica do Direito Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A contratação para venda de assinaturas de jornal com subordinação a metas e fiscalização da contratante caracteriza contrato de prestação de serviços, afastando a incidência da Lei nº 4.886/1965."

2. "A cláusula de estorno prevista e aceita contratualmente é válida e não caracteriza abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/1965, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 642.728/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 05/12/2005.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025509-87.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTE: VETOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: EDITORA GLOBO S/A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vetor Comércio e Representações Ltda.

contra a decisão monocrática (ID 22010193), proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou improcedentes os pedidos da parte agravante.

Em suas razões (ID 22561153) a agravante alega que a decisão monocrática teria sido omissa quanto à
abusividade dos estornos
, ao
enriquecimento sem causa
,
à
caracterização da relação como representação comercial
e à
nulidade da cláusula de estorno
.

A parte agravada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 23082571).

A parte recorrente atravessou nova petição requerendo a juntada de novos julgados do STJ, a título de aditamento (ID 25666410).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo ora recorrente.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados e razões já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas noutros termos.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside na qualificação jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes. A agravante defende que a Vetor atuava como representante comercial da agravada e que, portanto, deveria ser aplicada a legislação específica que rege a representação comercial.

Todavia, o art. 1º da Lei nº 4.886/1965 estabelece que representação comercial é a intermediação autônoma na realização de negócios mercantis entre comerciantes, o que não se verifica no presente caso, haja vista que a agravante realizava venda direta ao consumidor final, com fiscalização e controle da agravada.

Neste sentido, cito jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

Contrato para venda de assinaturas de jornal. Natureza jurídica. Representação comercial. Prestação de serviços. Lei nº 4.866/65 com a redação dada pela Lei nº 8.420/92
. 1. Ausentes características próprias do contrato de representação comercial, nos termos do que dispõe a Lei n° 4.866/65, o contrato para venda de assinaturas de jornal, com subordinação a regime de metas e prestação de contas diárias, atuando o contratado no próprio endereço da contratante, mais bem se enquadra na disciplina legal do contrato de prestação de serviços
. (...) (REsp 642.728/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 05/12/2005.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem foi no sentido de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda às características da representação contratual, não se aplicando, consequentemente, as disposições da Lei 4.886/65. Dessa forma, a revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.061.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Dessa forma, resta clara a correta qualificação da relação contratual como prestação de serviços, afastando-se a aplicação da Lei 4.886.

A agravante sustenta que a decisão monocrática teria se omitido ao não analisar a abusividade da cláusula de estorno, que, segundo alega, lhe impôs um risco excessivo. No entanto, a cláusula de estorno foi expressamente prevista e aceita contratualmente, e sua validade foi ratificada pela sentença de primeiro grau.

Ademais, conforme entendimento do STJ, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo rejeitá-lo se confrontado com os demais elementos dos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2
. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1960327 AM 2021/0259694-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Assim, não se verifica a alegada omissão na decisão monocrática.

A agravante insiste que a decisão proferida na Justiça do Trabalho, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Editora Globo em relação a direitos trabalhistas, seria indicativo da existência de representação comercial.

Todavia, a análise da Justiça Trabalhista ocorre sob a ótica do vínculo empregatício, não sendo apta a definir a natureza jurídica de um contrato sob a perspectiva do Direito Civil. Assim, a referida decisão trabalhista não tem o condão de modificar o enquadramento jurídico da relação contratual entre as partes nos presentes autos

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 13/08/2025